Tribunal: TJES
Processo: 5000665-82.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-82.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO VIANA FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000665-82.2023.8.08.0047

RECORRENTE: FLAVIO VIANA FERNANDES

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ALEGAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS E DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO DO SALÁRIO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A CARGA HORARIA DO CARGO É DE 40 HORAS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9858413. Contrarrazões interposta, id. 9858421, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por Procurador nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9858413), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9858403), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender não haver prova de que a carga horária era de 30 horas.

Trata-se de ação ordinária em que o autor alega que prestou concurso em 1999 para vaga de auxiliar de serviços gerais e que o concurso previa carga horária de 30 horas, no entanto sustenta que desde 2011 passou a trabalhar 40 horas sem receber hora extra. Afirma que o Município realizou alteração de sua função para agente administrativo de forma indevida. Postula a retificação do contracheque para fazer constar auxiliar de serviços gerais, o pagamento das horas extras excedentes, além de redução da carga horária para 30 horas semanais.

O Recorrente em suas razões recursais, afirma que a modificação da carga horária ocorreu em 2009, sustenta que é ônus do recorrido comprovar que a carga horária era de 40 horas e não 30 horas, sustenta que as testemunhas comprovam que houve aumento de carga horária sem que tenha ocorrido aumento salário.

Pois bem, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e das provas produzidas, tenho que não merece reparo o desfecho dado pelo julgador singular em relação ao a conclusão de improcedência dos pedidos. A circunstância, aliás, foi bem examinada pelo sentenciante, que passo a transcrever:

“No mérito, tenho que constitui ato discricionário da Administração a ampliação e/ou alteração de carga horária do servidor público, quando preponderante o interesse público no caso concreto.

Nesse sentido, vale a colação do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM CONCURSO PARA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO PARA 40 HORAS, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 026/2003. ALTERAÇÃO CONDICIONADA AO INTERESSE PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. Havendo interesse público, poderá a Administração alterar a carga horária de trabalho de seus servidores. Não se trata de um direito do servidor, mas sim de um ato discricionário do ente público. (TJSC, MS 721813 SC 2010.072181-3, Relator: Ricardo Roesler, Julgamento: 27/06/2011, Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público.).

Não obstante tal discricionariedade, referida mudança não pode ocasionar a redução de rendimentos do servidor, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Na hipótese dos autos, em análise detida às provas documentais e testemunhais, não vejo demonstrado que o cargo em questão possuía carga horária de 30 horas, como alegado pelo autor.

De fato a Lei Complementar 73/2013 (ID 22989436) prevê carga horária de 40 horas semanais, sendo o que Edital de concurso de ID 22989432 não trouxe informação acerca da carga horária do autor.

Ainda acerca da carga horária contratual, a ficha funcional de ID 22989431 informa que a admissão, datada de 08/11/1999 abrangia a jornada de trabalho de 40 horas semanais, ou 172 mensais.

Portanto, prova alguma existe no sentido de que o cargo em questão possuía jornada de trabalho de 30 horas.

Ainda neste sentido, as testemunhas informaram que tratou-se de alteração geral na carga horária, ou seja, dos funcionários que antes cumpriam 30 horas, passaram a ser exigidas as quarenta horas de trabalho semanal:

“que pelo que sabe a mudança foi geral; que não entendeu direito a razão da mudança, mas o seu Sindicato de classe disse que se tratava de uma norma legal; que o Sindicato não chegou a dizer se era uma mudança na legislação existente ou se era uma exigência de cumprimento de normativo originário (depoimento de Edileuza Brandão dos Santos Correia, ata de audiência de ID 30175401)

Assim, causa espécie que a alteração alegada não tenha sido questionada judicialmente desde o ano de 2008, trazendo-me a conclusão de que efetivamente tratou de cobrança de cumprimento da carga horária legal.

Também é de ser destacado que as testemunhas ouvidas nunca trabalharam no mesmo prédio do autor, pelo que também inexiste prova de que este realizasse suas funções em jornada diversa daquela estabelecida na legislação de regência.

De toda sorte, ainda, que houvesse o autor provado trabalhar em jornada inferior à contratual, em se tratando de serviço público, a tolerância em relação a esta “jornada reduzida contra legem” não gera direito adquirido.”

Ainda que se tivesse demonstrado nos autos o aumento da carga horária, o que não foi o caso em questão, é
cediço que, a Administração Pública tem discricionariedade para reduzir ou aumentar a
carga horária
de seus
servidores públicos
, desde que dentro dos ditames constitucionais previstos no art. 39, § 3º, c/c art. 7º, inciso VI, poder que decorre da autonomia municipal de auto-organização.

Ainda, entendo que não tem o
servidor público
direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos.

No caso em questão, restou demonstrado nos autos que o cargo para o qual foi admitido o autor foi de auxiliar de serviços gerais em 1999, que a carga horária é de 40 horas semanais, que o cargo que consta da ficha do servidor é de agente administrativo em decorrência da LC 73/2013.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)